Tribunal: TJSP
Processo: 1013720-03.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Contrato de localização de veículo. Veículo furtado e incendiado. Recusa de pagamento pautada em descumprimento contratual por comunicação tardia do evento à autoridade policial e suspeita de fraude, pois o veículo somente poderia ser ligado com a chave original. Autor que, já na inicial, refutou os fatos

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Contrato de localização de veículo. Veículo furtado e incendiado. Recusa de pagamento pautada em descumprimento contratual por comunicação tardia do evento à autoridade policial e suspeita de fraude, pois o veículo somente poderia ser ligado com a chave original. Autor que, já na inicial, refutou os fatos relativos à acusação de fraude. Comunicação tardia que não foi apontada pela ré na comunicação enviada ao autor extrajudicialmente. Comportamento contraditório que viola a boa-fé. Comunicação do sinistro, ademais, realizada em lapso temporal razoável. Prazo exigido para contatar autoridade policial – "na hora do evento" - que se revela exíguo e, portanto, nitidamente abusivo. Fraude, ademais, que não foi minimamente comprovada. Inquérito policial arquivado por falta de provas de autoria e materialidade do ilícito. Laudo técnico produzido a pedido da ré que confirma que o sistema do veículo era passível de violação. Demais provas requeridas pela ré que eram desnecessárias. Recusa de pagamento ilegítima. Indenização devida. Pedido procedente. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.